Tribunal: CARF
Processo: 10530.720107/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo é a tempestividade, desde que suscitada em preliminar.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.720107/2007-18
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.804 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MECOMINAS MECANIZACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de apreciação
no contencioso administrativo é a tempestividade, desde que suscitada em
preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2102-01.833, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: efeitos da impugnação intempestiva.
Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720107/2007-18
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720107/2007-18

IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
As Turmas de Julgamento do CARF têm competência para julgar e processar os
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como os recursos
de natureza especial, sendo a decisão de primeira instância aquela prolatada pelas
Turmas de Julgamento da DRJ, na forma do art. 25, I, do Decreto no 70.235/72. Nestes
autos, não há qualquer decisão de Turma de Julgamento da DRJ, sendo impossível
conhecer do recurso interposto, que vergasta decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil e não de Turma de Julgamento da DRJ.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER
o recurso interposto, pois não se instaurou o contencioso administrativo pela
impugnação tempestiva, não havendo nos autos decisão da Turma de Julgamento de
DRJ. Fez sustentação oral o Dr. Ricardo Alves Moreira, OAB/MG no 52.583, patrono
do recorrente.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 102-43.215, a impugnação, ainda que
desprovida de preliminar formal de tempestividade, deve ser apreciada e julgada pela
DRJ.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Intempestividade da impugnação
Discute-se nos autos se a impugnação intempestiva, ainda que desprovida de
preliminar formal de tempestividade, deve ser apreciada e julgada pela DRJ. É importante deixar
claro que esse é o único ponto a ser dirimido neste Colegiado, tanto porque é o único objeto do
recurso especial, quanto porque o exame de admissibilidade prévia delimitou a matéria nesse
sentido.
Pois bem. A impugnação apresentada após o prazo legal não instaura a fase
litigiosa do procedimento e, nesta hipótese, a autoridade preparadora declarará a revelia,
conforme determinam os arts. 14, 15 e 21 do Decreto 70235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720107/2007-18

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 15/96 (vide abaixo), a única
matéria cognoscível na impugnação intempestiva é a eventual preliminar de tempestividade da
defesa, preliminar que, no caso concreto, não foi apresentada, como se vê na decisão recorrida e
como é implicitamente admitido pela recorrente em seu recurso especial.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSITNo15,DE12 DE JULHO DE 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
A disposições do Decreto 70235/72 e do Ato Declaratório acima reproduzido
foram consolidadas no Decreto 7574/11, que determina o seguinte acerca da impugnação
intempestiva:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Logo, a decisão recorrida está de acordo com a lei e não merece qualquer reforma.
E a jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse mesmo sentido, como se pode ver, por
exemplo, no seguinte julgado da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do Processo 10880.721504/2010-32
Contribuinte FORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 06/02/2020
Relator(a) EDELI PEREIRA BESSA
No Acórdão 9101-004.789
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720107/2007-18

por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De Carli
Germano, que lhe deu provimento
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira
Cristiane Silva Costa.
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é
a tempestividade suscitada em preliminar.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital